Tribunal: TJPA
Processo: 0007713-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10323 - Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007713-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ELAINE CRISTINA DA SILVA VALOIS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITIGÂNCIA CONTRA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MODIFICAÇÃO DO ARESTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.030, II C/C 1.040, II, AMBOS DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II, do CPC/15, retratarem-se do entendimento adotado no acórdão constante do id.
14201972
, adequando-o ao entendimento firmado no recurso extraordinário com repercussão geral nº 1140005/RJ (Tema 1002/STF), negando, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A INCLUSÃO DE GENITORA NO PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (proc. 0007713-10.2015.8.14.0301), julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao Réu que realize a inscrição da genitora da Autora, Sra. Marinete da Silva Valois, na condição de dependente da Autora no plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Sem custas, em razão do deferimento, à fl. 21/22, do pedido de gratuidade deduzido pela Autora e em virtude de o ente requerido ser isento do pagamento de custas judiciais (Art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário,

certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P. R. I. C.

Belém, 5 de outubro de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital.”

O acórdão recorrido, registrado sob o id. 14201972, págs. 1/10, conheceu a apelação interposta pelo IASEP e lhe deu provimento parcial, tão somente para reformar a sentença no ponto que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A INCLUSÃO DE GENITORA NO PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA A INCLUSÃO PRETENDIDA. EXIGÊNCIAS IRRAZOÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

A Defensoria Pública Estadual interpôs o recurso extraordinário constante do id. 15156926, págs. 1/14.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (id.1597607, págs. 1/5).

Ao apreciar a admissibilidade do recurso, o Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão inserida no id. 17773839, determinou o retorno dos autos na forma dos
art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código
para fins de readequação, dada a superveniência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento do recurso extraordinário nº
RE 1140005/RJ – Tema 1002/STF
.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão
(id. 14201972, págs. 1/10)
ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1140005/RJ – Tema 1002/STF.

No julgado paradigma, restou assentado ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

O julgamento paradigma referido foi assim ementado:

RE 1140005

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/06/2023

Publicação: 16/08/2023

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (grifei)

Assim, após detida análise dos autos, vejo que, de fato, o acórdão reformou parcialmente a sentença
a quo
no ponto concernente ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Púbica do Estado do Pará, de forma que, diante do posicionamento supra de nossa mais alta Corte, há de ser exercido o juízo de retratação, sendo certo que, tendo em vista o
entendimento de que os entes federativos não devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas encontra-se superado, conforme se viu.

Nesse sentido, já se posicionou este TJ e o TJ/RJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE BELÉM EM VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno que se insurge contra a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou em honorários advocatícios em favor da defensoria púbica no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00).

2. Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Não assiste razão ao Agravante no que diz respeito à impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários. Com efeito, a possibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais, em desfavor do ente municipal, é matéria assente nesta Corte de justiça e sedimentada pelos Tribunais Superiores. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0041965-73.2014.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido
.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0805800-23.2022.8.14.0039, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)
.”

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Sentença de procedência. Condenação do município de Italva e do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Irresignação dos réus que não pode prosperar. Em relação ao município, a despeito de não ter oferecido resistência ao pedido, é possível a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade. No que tange ao princípio da confusão alegado pelos réus, não é óbice para a condenação de nenhum ente público ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.
Isso porque, o STF, no recente julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Assim, dada a força vinculante do decidido pelo STF, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ e 80 deste Tribunal de Justiça, correta a sentença ao condenar o município de Italva e o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. (TJ-RJ - APL: 00008272820218190080 202300152267, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO).”

Destarte, torna-se cabível na espécie a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Diante disso, deve ser mantido a condenação ao pagamento de honorários arbitrados em desfavor do recorrente, IASEP,
a serem revestidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP,
devendo serem mantidos
os demais termos da decisão guerreada.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, há de ser alterado o entendimento adotado no acórdão constante do id. 14201972, págs. 1/10, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do recurso extraordinário nº RE 1140005/RJ – Tema 1002/STF, hei por reformar o aresto impugnado para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta (Id. 9233958
)
, mantendo a condenação
ao pagamento de honorários arbitrados em desfavor do
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, a serem revestidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024